Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer para cumprimento contratual cumulada com indenização por danos materiais, a qual julgou improcedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) Verificar se houve cerceamento de defesa que implique em cassação da sentença; ii) Verificar se o autor faz jus ao pagamento de 50% dos alugueis percebidos pela apelada, referente a oito imóveis elencados na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.1. No caso dos autos, não foi oportunizada a produção de provas, tendo a decisão interlocutória se limitado a dizer que “não se justifica a dilação probatória”. Apesar disso o fundamento da sentença para improcedência da ação foi a ausência de provas, no sentido de que “os fatos articulados pela parte autora não foram minimamente demonstrados”. 3.2. O ponto central da controvérsia, acerca do contrato verbal de repasse de alugueis entre o autor e o falecido marido da apelada não foi esclarecido, o que não quer dizer que não o seriam por meio de outras provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Na situação concreta dos autos, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a produção de novas provas é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem oportunizar ao autor a produção de provas incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 355 e 370, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07376520620218070001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/10/2022. TJDFT, 07316614920218070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2022.